Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600949-95.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
REUNIÃO DE CAMPANHA POLÍTICA. PRESENÇA DO VICE-PREFEITO.
PERÍODO DE FÉRIAS. ABUSO DE PODER POLÍTICO NÃO CONFIGURADO.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Não prospera a alegação de inépcia da inicial, quando a narração dos fatos nela descritos
possibilita o exercício da ampla defesa.
2. É lícito ao vice-prefeito, no período de férias, participar de ato de campanha
política, desde que não seja organizada pela prefeitura municipal.
3. O abuso de poder político é identificado por meio da prática de ações, no exercício de
função pública, visando favorecer determinado candidato ou partido político, o que não
restou comprovado nos autos.
4. Ação de investigação judicial eleitoral julgada improcedente.
(TRE-PR - AIJE nº060396639, Des. Tito Campos De Paula, DJE de 30/08/2019) (grifou-
se)
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E OU DE AUTORIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COLIGAÇÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DE
FÉRIAS
ANTECIPADAS
A
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
CONDUTAVEDADA.
ART.
73,
III,
DA
LEI
N°
9.504/1997.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM CAMPANHA
ELEITORAL. PROVA DE QUE O SERVIDOR ESTAVA EM GOZO DE FÉRIAS.

Num. 44853686 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, NO RESTRITO
ÂMBITO
COGNITIVO
DAREPRESENTAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. 1.Não integram o polo passivo da AIJE a pessoa jurídica, bem como
partido político ou coligação, por não se sujeitarem às sanções próprias da ação
(inelegibilidade, cassação do registro ou do diploma do candidato). 2.Não há nulidade pela
ausência de citação do servidor público que eventualmente tenha gozado de férias de
forma ilícita, quando incluídos na lide o agente público responsável pela concessão das
férias, que também é o candidato diretamente beneficiado com a eventual conduta vedada
praticada, vez que é este quem sofre as sanções legais. 3.O art. 73, III da Lei nº
9.504/1997 veda a cessão do servidor público em favor de campanha eleitoral, salvo se
estiver licenciado, ressalva que se estende ao gozo de férias, folgas, descansos etc. 4.O
que a lei proíbe é a atividade de campa

Inteiro teor:
02/03/2026
Número: 0600949-95.2024.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 14/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600949-95.2024.6.16.0028, que julgou improcedente o pedido formulado na presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.(Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta por Comissão
Provisória Municipal de Cambira do Partido Liberal - PL e Manoel Luiz Nochi em face de Ana Lúcia
de Oliveira, Antônio Ricardo Coelho de Farias e Émerson Toledo Pires. Alegam os Investigantes,
em síntese, que Émerson era o gestor municipal de Cambira (Prefeito) e apoiou os candidatos que
sagraram vitoriosos, Ana Lúcia e Antônio Ricardo. Relatam que os Investigados abusaram do
poder político e econômico a que tinham acesso, para o fim de obter vitória nas eleições
municipais de 2024, na medida em que adotaram condutas para aumentar os atendimentos na área
da saúde dos munícipes/eleitores de Cambira junto ao CISVIR, bem como foi realizada licitação no
mês de setembro de 2024 para contratação de empresas para a realização de plantões na área da
saúde, em pleno período eleitoral. Aduzem que a estrutura pública foi utilizada para
fornecer/distribuir benefícios aos eleitores, inclusive com a liberação de exames médicos e
melhorias na infraestrutura da cidade, para o fim de cooptar a simpatia e os votos deles em favor
dos candidatos. Salientam, ainda, que o Prefeito Émerson auto concedeu férias no período eleitoral
para fazer visitas e propaganda eleitoral em favor dos seus apoiados Ana Lúcia e Antonio Ricardo
e que teria pago indenização, por conversão de licença prêmio em pecúnia a dezenas de
funcionários, o que produziu efeitos em diversos eleitores e familiares vinculados aos beneficiários
da medida adotada. Por derradeiro, narram que o Investigado Émerson perseguiu e constrangeu
servidores, exigindo que prestassem apoio político publicamente aos candidatos Investigados
(Ana Lúcia e Antonio Ricardo), sob pena de não o fazendo terem suas gratificações cortadas, o que
veio a se efetivar em 07/10/2024, com as portarias publicadas no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Cambira). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MANOEL LUIZ NOCHI (RECORRENTE)
KASSIMELIA CRISTIANE DO PRADO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - CAMBIRA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
KASSIMELIA CRISTIANE DO PRADO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

EMERSON TOLEDO PIRES (RECORRIDO)
VLADIMIR STASIAK (ADVOGADO)
NATHAN FERNANDES LUVISETI (ADVOGADO)
ANTONIO RICARDO COELHO DE FARIAS (RECORRIDO)
VLADIMIR STASIAK (ADVOGADO)
NATHAN FERNANDES LUVISETI (ADVOGADO)
ANA LUCIA DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
VLADIMIR STASIAK (ADVOGADO)
NATHAN FERNANDES LUVISETI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44853686
02/03/2026
11:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44853686 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.017

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600949-
95.2024.6.16.0028 – Cambira – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - CAMBIRA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: KASSIMELIA CRISTIANE DO PRADO - OAB/PR0049674
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: MANOEL LUIZ NOCHI
ADVOGADO: KASSIMELIA CRISTIANE DO PRADO - OAB/PR0049674
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: VLADIMIR STASIAK - OAB/PR28354
ADVOGADO: NATHAN FERNANDES LUVISETI - OAB/PR85501
RECORRIDO: ANTONIO RICARDO COELHO DE FARIAS
ADVOGADO: VLADIMIR STASIAK - OAB/PR28354
ADVOGADO: NATHAN FERNANDES LUVISETI - OAB/PR85501
RECORRIDO: EMERSON TOLEDO PIRES
ADVOGADO: VLADIMIR STASIAK - OAB/PR28354
ADVOGADO: NATHAN FERNANDES LUVISETI - OAB/PR85501
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
IMPROCEDÊNCIA. CONDUTAS VEDADAS E
DE
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
USO
INDEVIDO
DA
MÁQUINA PÚBLICA NÃO EVIDENCIADO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44853686 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou improcedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, na qual os investigantes alegaram a prática
de
abuso
de
poder
político
e
econômico,
consubstanciados no uso indevido da máquina
pública para influenciar o resultado do pleito,
mediante aumento desproporcional na liberação de
exames e consultas médicas durante o período
eleitoral, a execução de obras em estradas rurais em
favor de eleitora, o gozo de férias por parte do
Prefeito para realização de campanha eleitoral em
prol dos candidatos que apoiava, pagamento
massivo de licenças-prêmio em pecúnia a servidores
e perseguição política de servidoras públicas
municipais.
2. Os autores pleiteiam a condenação dos requeridos
pela prática das condutas vedadas noticiadas, bem
como pelo cometimento de abuso de poder político
e econômico, com aplicação das sanções de multa,
de cassação dos registros de candidatura ou dos
diplomas dos candidatos requeridos, além de
inelegibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as
condutas imputadas aos recorridos configuram
abuso de poder político e econômico e/ou condutas
vedadas, aptas a comprometer a legitimidade e a
isonomia do pleito eleitoral de 2024, considerando
as alegações de i) aumento desproporcional na
liberação de exames e consultas médicas, ii) de
execução de obras em estradas rurais, gozo de férias
pelo Prefeito para campanha eleitoral, iii) de
pagamento massivo de licenças-prêmio em pecúnia
a servidores e iv) de perseguição política de
servidoras públicas municipais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não restou comprovado que as liberações de
exames e consultas médicas mencionadas pelos
recorrentes se deram com intenção eleitoreira, sendo
indicativo de mera coincidência com o período
eleitoral, não havendo ingerência dos recorridos
sobre a questão. Conforme demonstrado pela prova
documental e oral produzida nos autos, o tempo de
espera verificado em relação aos munícipes que
vieram a ser atendidos durante o ano de 2024
coincide com a média de anos anteriores. Ademais,
houve a destinação de recursos para a área da saúde
mediante Emendas Impositivas promovidas pela
Câmara de Vereadores ainda no ano de 2023, bem

Num. 44853686 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
como a abertura de hospital no segundo semestre de
2024 na cidade de Apucarana, o que resultou na
distribuição de novas vagas de consultas pelo
Estado do Paraná para os municípios integrantes da
respectiva Regional de Saúde, o que incluiu
Cambira.
5. A execução de obras em estrada rural não
configurou conduta vedada, pois os recursos
utilizados provinham de convênios com a União e
de emendas parlamentares previstas em anos
anteriores, atendendo a interesses públicos gerais,
mediante realização de melhorias em estrada mestra
(vicinal).
6. A participação do Prefeito em atos de campanha
eleitoral em favor da chapa que apoiava durante
período em que usufruía de férias não encontra
vedação normativa, desde que não haja emprego da
máquina pública, conforme art. 73, inciso III, da Lei
nº 9.504/1997.
7. O pagamento de licenças-prêmio em pecúnia a
servidores públicos municipais encontra previsão
em lei municipal, dependendo de requerimento
apresentado pelo interessado junto ao setor de
recursos
humanos
responsável.
Tendo
sido
observada ordem cronológica e a verificação e
disponibilidade orçamentária, e não havendo prova
de motivação política ou exploração eleitoral,
inexiste irregularidade nos atos. Verificou-se, além
disso, que as indenizações também foram pagas nos
anos anteriores da gestão.
8. Não restou comprovada a perseguição política de
servidoras públicas municipais, sendo que a
dispensa das gratificações se deu por questões
disciplinares e de insubordinação, não tendo os
recorrentes colacionado ao caderno processual
provas de ameaças, tentativas de cooptação ou
represália política.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. Em se tratando de direito
sancionador eleitoral, o ônus da prova a propósito
da procedência das imputações realizadas incumbe à
parte autora. 2. A caracterização do abuso de poder
e/ou
econômico
demanda
prova
robusta
e
consistente. 2. A continuidade da administração da
coisa pública compete aos agentes políticos que se
encontram em exercício de suas funções inclusive
em anos de eleição e durante o período eleitoral.

Num. 44853686 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
Desta forma, a realização de obras e contratações, a
prática de atos administrativos típicos e a prestação
de serviços que são inerentes e essenciais ao
adequado funcionamento da máquina pública e ao
cumprimento dos deveres constitucionais de cada
ente federativo, quando ausente a demonstração do
desvio de finalidade e o escopo eleitoreiro, são
lícitas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997,
art. 73, I, III, V; Lei Complementar nº 64/1990, art.
22, XIV; Lei Municipal nº 263/1982, art. 71, §§ 4º e
5º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-CE, RE
nº060095878,
Rel.
Des.
GEORGE
MARMELSTEIN LIMA, DJE, 25/10/2022; TRE-
PR, PROCESSO nº06039663920186160000, Rel.
Des. Tito Campos De Paula, DJ, 30/08/2019; TRE-
PR, RE nº17312, Rel. Des. Roberto Ribas
Tavarnaro,
DJ,
19/05/2017;
TRE-RS,
RE
nº060064018, Rel. Des. Maria De Lourdes Galvao
Braccini De Gonzalez, DJE, 24/07/2025; TRE-SP,
RE nº060066368, Rel. Des. Encinas Manfré, DJE,
10/04/2025; TRE-PR, AIME nº060072702, Rel.
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
DJE, 03/02/2023; TRE-PR, AIJE nº060417651, Rel.
Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, DJE,
18/04/2024; TSE, AgR no RE nº060000603, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJE, 02/02/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/02/2026

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 44853686 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PARTIDO LIBERAL - PL DO MUNICÍPIO DE
CAMBIRA/PR e por MANOEL LUIZ NOCHI em face da sentença proferida pelo Juízo da 028ª Zona
Eleitoral - Apucarana/PR, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de
Investigação Judicial Eleitoral movida pelos recorrentes contra ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO
RICARDO COELHO DE FARIAS e EMERSON TOLEDO PIRES.
Em suas razões recursais de id. 44760362, os recorrentes defendem que a sentença deve ser reformada, pois
os recorridos cometeram condutas vedadas, nos termos do art. 73, incisos I e IV, da Lei nº 9.504/1997, de
forma que, com o auxílio do então Prefeito de Cambira, EMERSON TOLEDO PIRES, os candidatos ANA
LÚCIA DE OLIVEIRA e ANTONIO RICARDO COELHO DE FARIAS, cometeram atos de abuso de
poder político e econômico para obtenção de vitória nas urnas em favor dos dois últimos no pleito de 2024.
Nessa linha, afirmam que os recorridos praticaram diversos ilícitos eleitorais.
O primeiro deles consistiria no uso indevido do aparato público municipal para favorecer a candidatura dos
recorridos mediante aumento expressivo e direcionado na liberação de consultas, exames e procedimentos
médicos por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região - CISVIR durante o
período eleitoral, que se encontravam represados desde o princípio de 2023, atendendo seletivamente
eleitores em troca de apoio político.
Os recorrentes destacam, ainda, a realização de licitação e contratação, em setembro de 2024, de serviços de
plantão na área da saúde, sem lei prévia e durante o período eleitoral.
O segundo, de acordo com os insurgentes, seria o uso de bens e serviços públicos para angariar votos
também mediante reparos e melhorias em estradas municipais, configurando uso privilegiado da máquina
pública. Colocam que a ausência de planejamento orçamentário para a execução desses recursos e a
promessa de conserto da estrada à eleitora MARIA MADALENA DA FONSECA, feita pela recorrida ANA
LÚCIA, comprovam o caráter eleitoreiro da atuação.
O terceiro seria o afastamento indevido do então prefeito EMERSON TOLEDO PIRES em virtude de férias
autoconcedidas em setembro de 2024 (conforme Portaria nº 099/2024), sem a devida autorização legislativa,
o que permitiu que ele realizasse visitas e propaganda eleitoral em obras públicas e a eleitores dentro do
horário comum de expediente, tudo com intuito de obter votos em prol dos candidatos corréus.
O quarto, a seu turno, seria a prática de abuso de poder econômico por meio do pagamento indenizado (em
pecúnia) de licenças-prêmio a dezenas de servidores municipais (nos moldes dos Decretos nº 147/2024, de
27/05/2024, e nº 185/202, de 25/06/2024), o que não havia sido feito até então por EMERSON TOLEDO
PIRES, seja em sua gestão anterior de 2017-2020, seja no mandato que exercia, visando, com isso, distribuir

Num. 44853686 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
benefícios financeiros às vésperas das eleições.
Salientam que o número de indenizações pagas em 2024 foi muito maior do que nos últimos sete anos
juntos. Mencionam que no ano de 2022 foram concedidas oitenta e sete licenças e apenas quatro no ano de
2023, divididas em vários meses. Em 2024, a seu turno, houve a concessão de sessenta e cinco licenças em
apenas dois meses - sendo quarenta e quatro em maio e vinte e uma em junho -, além de que, das sessenta e
cinco, vinte e oito foram requeridas em 2022 e quatro em 2023.
Por fim, alegam que houve perseguição a servidoras públicas municipais por opção política diversa,
materializada na retirada das gratificações das técnicas de enfermagem MARLI DE PAULA SOUZA
MUNHOZ e de ELIANA BUTIERI logo após as eleições (Portarias nº 57 e 58/2024, ambas de 07/10/2024),
a caracterizar a conduta vedada prevista no art. 73, inciso V, da Lei das Eleições.
A parte recorrente enfatiza que todas as condutas, analisadas em conjunto, materializam o abuso de poder
político e econômico, mediante utilização de bens, serviços, cargos e recursos pertencentes à Administração
Pública com finalidade eleitoreira, com gravidade suficiente para comprometer a legitimidade e a isonomia
do pleito, ressaltando que a diferença de votos foi pequena, de apenas 198 votos.
Entendem que os ilícitos perpetrados causaram desequilíbrio na disputa entre os candidatos e
comprometeram a vontade livre dos eleitores, atendendo-os seletivamente, ademais, em troca de apoio
político.
Pontuam que as condutas vedadas são causas de responsabilidade objetiva, dispensando, para aplicação da
multa prevista, a análise de dolo ou de culpa do agente público ou mesmo sua potencialidade para
influenciar o pleito, bastando que se verifique a prática do tipo previsto na lei.
Com isso, pugnam pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso, para o fim de, reformando a
sentença, julgar procedente a demanda com a consequente condenação dos investigados pela prática das
condutas vedadas noticiadas, aplicando-lhes as sanções de multa, cassação do registro de candidatura ou dos
diplomas dos candidatos demandados, além da declaração de inelegibilidade com relação aos três
requeridos.
Em contrarrazões (id. 44760374), os recorridos defendem a manutenção da sentença, aduzindo que as
imputações de abuso de poder econômico, político e condutas vedadas não restaram provadas e são meras
conjecturas desprovidas de fundamentação.
Afirmam que a liberação de consultas, exames e procedimentos médicos não teve cunho eleitoreiro, pois o
sistema de agendamento sempre funcionou da mesma forma, respeitando a fila de espera, sendo que as
vagas são disponibilizadas pela Regional de Saúde do Estado e pelo CISVIR, divididas por quantidade de

Num. 44853686 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
habitantes, sem possibilidade de interferência política local. A propósito, expõem que o aumento de vagas
em 2024 decorreu da inauguração da ampliação do Hospital Torao Tokuda localizado em Apucarana, fato
que beneficiou diversos municípios próximos, e não apenas Cambira.
Asseveram que as testemunhas LUIZ FERNANDO BENGOZI e GISELE CONRADO DE OLIVEIRA
confirmaram que não houve pedido de voto, que a demora nos exames era normal e que a coincidência de
datas próximas às eleições decorreu do respeito à fila.
Também argumentam que a alegação de contratação de plantões para cooptar votos é infundada, pois se
trataria de uma prática comum e rotineira da Autarquia Municipal de Saúde, realizada por meio de legítimos
processos licitatórios. Aditam que a UBS sempre atendeu no período noturno, de modo que as contratações
em setembro de 2024 representaram apenas um aperfeiçoamento do serviço com a inclusão de um técnico e
um enfermeiro, não alterando a essência do serviço, uma vez que os pacientes continuam sendo levados a
Apucarana.
Quanto às melhorias em estradas municipais, os recorridos alegam que o depoimento da testemunha ÉDIPO
SOARES confirmou que as intervenções seguiam um cronograma técnico da Secretaria de Agricultura, com
recursos federais e planejamento prévio, sem interferência política ou finalidade eleitoral.
No tocante às férias do então Prefeito EMERSON TOLEDO PIRES, defendem que a conduta é uma prática
usual da Administração, conforme Portarias de anos não eleitorais, e que o afastamento por dois dias não
exige comunicação ao Legislativo de acordo com a Lei Orgânica Municipal.
Ademais, advogam que a participação em ato de campanha no período de férias é lícita, desde que não seja
organizada pela Prefeitura, e a conduta, por si só, não configura abuso de poder político.
Já quanto ao pagamento de licença-prêmio em pecúnia, alegam que é uma prática prevista em Lei Municipal
(art. 71, § 4º, da Lei Municipal nº 263/1982), condicionada à disponibilidade orçamentária, o que foi
comprovado pelo Município e pelas testemunhas. Sublinham que, além disso, a finalidade eleitoral não foi
demonstrada, e a condenação não pode se basear em meras presunções, exigindo-se para tanto provas
robustas e incontestes.
Por fim, no que tange à alegada perseguição a servidoras públicas, sustentam que a retirada das gratificações
de MARLI DE PAULA SOUZA MUNHOZ e de ELIANA BUTIERI se deu por questões funcionais, como
transferência de função e recusa ao cumprimento de atribuições, e não por motivação política. Destacam que
a função gratificada é de livre nomeação e exoneração (ad nutum), cuidando-se, pois, de ato discricionário
da Administração Pública, sendo que o corte da gratificação ocorreu após a vitória nas urnas, o que afastaria
a finalidade eleitoral.

Num. 44853686 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
Citam que a jurisprudência aplicável exige prova robusta e contundente para a configuração do abuso de
poder, o que não foi cumprido pelos recorrentes.
Postulam, com isso, o desprovimento da insurgência recursal e a integral manutenção da sentença
questionada.
O Ministério Público Eleitoral pronunciou-se no id. 44760378, emitindo parecer no sentido de conhecimento
e desprovimento da insurgência recursal.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44780112), igualmente opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada no DJe na quarta-feira do dia 24/09/2025 (id. 44760359) e o recurso foi
interposto na segunda-feira de 29/09/2025 (id. 44760362), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.
Compulsando-se o caderno processual, verifica-se que o PARTIDO LIBERAL DO MUNICÍPIO DE
CAMBIRA e MANOEL LUIZ NOCHI ingressaram com a Ação de Investigação Judicial Eleitoral de
origem em detrimento de ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO RICARDO COELHO DE FARIAS e
EMERSON TOLEDO PIRES, sendo que os dois primeiros investigados foram os candidatos que se
sagraram vencedores nas Eleições de 2024 para a Chefia do Poder Executivo do Município de Cambira, para
os cargos de Prefeita e Vice-Prefeito, respectivamente, e o terceiro foi Prefeito do ente federativo durante os
períodos de 2017-2020 e 2021-2024.
De acordo com os autores, os réus teriam abusado de poder político e econômico a que tinham acesso em
virtude da contribuição sistemática do então alcaide, EMERSON TOLEDO PIRES, articulador da
candidatura dos demais requeridos e seu principal apoiador político, e, com isso, lograram obter vitória nas
urnas na disputa de 2024.
Nessa linha, sustentaram que os investigados teriam perpetrados diversos ilícitos eleitorais, em virtude de
suposta utilização indevida da máquina pública para influenciar o resultado do processo eleitoral, em
decorrência das seguintes condutas que lhes foram imputadas na peça vestibular:
i) aumento desproporcional na liberação de exames e consultas médicas com finalidade eleitoreira;

Num. 44853686 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
ii) execução de obras em estradas rurais com o escopo de obter voto de eleitores beneficiados;
iii) gozo de férias por parte do Prefeito para realização de campanha eleitoral em favor dos corréus;
iv) pagamento massivo de licenças-prêmio em pecúnia a servidores públicos municipais; e
v) perseguição de servidoras públicas municipais com motivação política.
Em virtude dos fatos narrados, pleitearam o julgamento de procedência da demanda, com condenação dos
requeridos pela prática das condutas vedadas noticiadas, bem como pelo cometimento de abuso de poder
político e econômico, nos moldes do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/1990, com aplicação
das sanções de multa, cassação dos seus registros de candidatura ou dos seus diplomas, e, ainda, a aplicação
da sanção de inelegibilidade pelo prazo de oito anos.
Após regular tramitação processual, foi exarada a sentença de id. 44760354, por meio da qual o Juízo de
origem julgou os pedidos arroladas na exordial integralmente improcedentes, e contra a qual ora se insurgem
os recorrentes, pretendendo sua reforma.
Passa-se, assim, à apreciação de cada um dos pontos que foram objeto do recurso.
i) Aumento desproporcional na liberação de exames e consultas médicas com finalidade
eleitoreira
Os recorrentes alegam em suas razões recursais que desde o princípio de 2023 os eleitores de Cambira
vinham acumulando necessidades específicas na área da saúde que somente vieram a ser atendidas pela
municipalidade no período eleitoral de 2024, com o lançamento da candidatura de ANA LÚCIA DE
OLIVEIRA, então Secretária Municipal de Saúde.
Com isso teria havido a liberação em número desproporcional de exames, consultas especializadas e
procedimentos cirúrgicos via Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região - CISVIR, com
finalidades eleitoreiras.
Para ilustrar a alegação, citam a situação dos munícipes LUIZ FERNANDO BENGOZI, MARIA DE
LOURDES DE SOUZA, GISELE CONRADO DE OLIVEIRA e MAURILIO CARVALHO, que
aguardavam a realização de consultas ou exames médicos entre período de um a dois anos, mas só vieram a
ser enfim atendidos durante o período eleitoral de 2024. Além disso, apresentaram tabela comparativa de
gastos junto ao CISVIR, a partir de dados extraídos do Portal da Transparência, entre o período de
agosto/2023 a setembro/2024, com o escopo de demonstrar o aumento de despesas nos meses que
antecederam as eleições.
Pois bem. Convém esclarecer que o Município de Cambira não conta com hospital próprio dentro de seu

Num. 44853686 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
perímetro (possuindo apenas unidades básicas de saúde), de forma que, para a realização de exames,
consultas com determinadas áreas de especialidade e procedimentos cirúrgicos, depende-se de agendamento
e de deslocamento para unidades existentes em cidades próximas.
Restou evidenciado a partir da prova oral produzida nos autos, ademais, que o tempo médio de espera para a
liberação para tais atendimentos costumava variar, desde ao menos o ano de 2020, justamente entre um e
dois anos, de forma que a circunstância de que eleitores que já aguardavam por tal interstício temporal
vieram a ser atendidos ao longo do ano de 2024 não aponta para qualquer anormalidade no caso concreto,
sendo indicativa, em verdade, de mera coincidência com o período eleitoral ou com sua proximidade, uma
vez que os atendimentos na área da saúde, por certo, não podem ser interrompidos em virtude das eleições.
Nesse sentido, foi apresentada a seguinte tabela exemplificativa pelos investigados, não impugnada pelos
investigantes:
No mesmo diapasão, a munícipe GISELE CONRADO DE OLIVEIRA, arrolada como testemunha pelos
investigantes, confirmou que também em anos anteriores (2020, 2021, 2022) o tempo médio de espera entre

Num. 44853686 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
o pedido e a liberação de exames dos quais teve necessidade também foi de um a dois anos (id. 44760335).
Igualmente a testemunha dos investigantes LUIZ FERNANDO BENGOZI disse que, conquanto não tenha
marcado exames em anos anteriores, sempre ouviu dos demais moradores que o agendamento era demorado,
havendo necessidade de aguardar a liberação por longo período (id. 44760336).
Não bastasse, conforme explicitado pela testemunha dos investigados VANETE EFREN DA ROCHA (id.
44760340), responsável pelo agendamento de exames e consultas, no ano de 2024 houve a abertura de novo
hospital no Município de Apucarana, integrante do Vale do Ivaí (no caso, o Hospital Torao Tokuda -
https://www.parana.pr.gov.br/aen/Noticia/Com-aporte-do-Estado-novo-hospital-reforca-cirurgias-pelo-SUS-
em-Apucarana-e-regiao, consulta em 09/12/2025) - uma das principais cidades para onde os cambirenses
eram encaminhados para atendimento de suas necessidades médicas -, o que, naturalmente, implicou
acréscimo no número de atendimentos possíveis.
Conforme expôs em seu depoimento, o hospital veio a ser inaugurado ainda no início de 2024, no entanto as
vagas somente vieram a ser disponibilizadas, via Regional de Saúde do Estado do Paraná, passados alguns
meses, sem qualquer interferência política por parte do Município de Cambira, tendo se esclarecido, também
a partir do testemunho prestado por MAURÍLIO JUNIO DE CARVALHO (Secretário Municipal de Saúde
durante os meses de junho a dezembro de 2024) (id. 44760338), que a divisão de vagas é feita pelo Estado
do Paraná com base em número de habitantes de cada ente municipal que integra a respectiva Regional e,
somente na hipótese de não existir fila de espera em relação a um dos Municípios, que eventual sobra pode
vir a ser ofertada para os demais, em redistribuição.
Nenhuma das testemunhas arroladas pela parte autora, outrossim, afirmou ter recebido qualquer pedido de
voto e/ou de apoio político como contrapartida para a liberação dos atendimentos, apenas vindo a ser
comunicados da liberação da agenda, para confirmação a respeito da subsistência de interesse realização da
consulta, exame ou procedimento e repasse dos dados pertinentes.
Ao se debruçar sobre a matéria, o Juízo de 1º Grau consignou que:
"Os depoimentos das testemunhas, especialmente de Vanete Efren da Rocha e Maurilio
Junio de Carvalho, demonstram que o sistema de agendamento de exames sempre
funcionou da mesma forma, com vagas disponibilizadas pelo Estado e pelo consórcio, sem
possibilidade de interferência política local. O aumento de vagas em 2024 decorreu da
inauguração do hospital em Apucarana, fato público e notório, que beneficiou todos os
municípios da região, não havendo qualquer elemento concreto de que tais atendimentos
tenham sido condicionados a apoio eleitoral ou pedidos de voto. O histórico de demora nos
exames, confirmado por testemunhas como Gisele Conrado de Oliveira e Luiz Fernando
Bengozi, reforça a ausência de alteração substancial no padrão de atendimento em razão
do pleito". (id. 44760354)
Portanto, impõe-se concluir que não restou comprovado nos autos que as liberações em comento se deram

Num. 44853686 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
com intenção eleitoreira por parte dos recorridos - ou mesmo que teriam ingerência sobre a questão -, não
havendo, pois, que se falar em abuso de poder político ou econômico.
Em caso análogo, assim também já decidiu o TRE-CE:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AIJE. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
CANDIDATOS A PREFEITO, VICE E VEREADORES. CAPTAÇÃO DE SUFRÁGIO.
ATOS PRATICADOS ANTES DO PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ROBUSTO ACERVO
PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Ailton de Sousa Brasil, contra sentença
proferida pelo juízo da 27ª Zona Eleitoral/CE, que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - AIJE formulada pelo recorrente em desfavor de Aloísio
Antônio Gomes de Matos Brasil e Aline Viturino Martins, candidatos a prefeito e vice-
prefeito, respectivamente, e dos candidatos ao cargo de vereador, Gabriel Batista de
Figueiredo, Darcio Luiz de Souza e José Erasmo Gomes de Morais, nas Eleições
Municipais de 2020 no município do Crato/CE.
2. A controvérsia consiste em saber se os investigados Aloísio Antônio Gomes de Matos
Brasil, Aline Viturino Martins e Gabriel Batista de Figueiredo efetivamente praticaram
captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico na pré-campanha e durante o
período vedado nas eleições municipais de 2020.
3. O juízo sentenciante, corretamente, desqualificou a incidência do artigo 41-A, vez que
os atos foram praticados antes do pedido de registro de candidatura dos investigados.
4. Do mesmo modo, não houve prova do abuso do poder econômico. De fato, não foi
demonstrado o liame entre os atendimentos médicos realizados pelo investigado e a
finalidade eleitoreira.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-CE - REl nº060095878, Des. George Marmelstein Lima, DJE de 25/10/2022)
(grifou-se)
Mister destacar, ainda dentro do tema, que os recorridos comprovaram, mediante juntada dos documentos de
id. 44760111, id. 44760112, que a Lei Orçamentária Anual de 2024 teve a sua programação de execução
financeira no tocante à Secretaria Municipal de Saúde alterada pela Câmara de Vereadores ainda no ano de
2023 por intermédio das Emendas Impositivas nº 001/2023 e 002/2023, por meio das quais houve a
destinação de R$ 102.000,00 e de R$ 48.000,00, respectivamente, para a contratação de consultas
especializadas e exames, além de R$ 150.000,00 para a promoção de cirurgias eletivas.
Salienta-se que, em atenção ao que prescreve a Lei Orgânica do Município de Cambira após Emenda nº
001/2021 (id. 44760113), a execução dessas emendas é obrigatória por parte do Poder Executivo local.
E por certo o incremento orçamentário igualmente impactou o número de atendimentos na área da saúde,

Num. 44853686 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
sendo esperado um aumento de um exercício financeiro para o outro.
A parte recorrente questiona, além disso, a realização de procedimento licitatório e contratação pela
Prefeitura em setembro de 2024 tendo por objeto a prestação de serviços de profissionais da saúde em
regime de plantão noturno nas unidades básicas de saúde do Município, que funcionavam, até então,
somente até horário das 17h00.
De acordo com o Ofício nº 080/2024, de 30/04/2024, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, na qualidade de
Secretária Municipal de Saúde, solicitou a abertura de processo licitatório para a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de plantões noturnos de 12 horas (horário compreendido entre 18h00
e 06h00) para todos os dias da semana, especificamente para as profissões de enfermeiro, técnico de
enfermagem e condutor motorista, para serem prestados nas unidades básicas de saúde do Município.
A respeito, a testemunha MAURÍLIO JUNIO DE CARVALHO expôs que já anteriormente ao ano de 2024
havia a permanência de ao menos um motorista e vigia, durante plantão noturno, para assegurar o transporte
de cidadãos que necessitassem de encaminhamento para atendimento médico emergencial em cidades
próximas, tendo havido, com o procedimento licitatório questionado, apenas um aperfeiçoamento do
serviço, para que também estivesse à disposição para prestação de cuidados e auxílios possíveis e
necessários durante o período enfermeiro e técnico de enfermagem (id. 44760338).
No tocante ao tema, válida a reprodução do parecer exarado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral:
"Quanto à contratação de profissionais para o atendimento noturno na Unidade Básica de
Saúde, a prova não é conclusiva no sentido de que a mudança somente aconteceu em ano
eleitoral. Nesse sentido, as testemunhas Maurílio Carvalho e Vanete Rocha explicaram
que a prática já era adotada, tendo havido apenas um aperfeiçoamento em 2024, com
a inclusão de um técnico e um enfermeiro, por meio de um projeto que vinha sendo
prolongado. Mesmo a Sra. Gisele Conrado de Oliveira, testemunha dos investigantes,
embora tenha inicialmente dito que as UBSs não atendiam de noite antes de 2024, a
testemunha posteriormente esclareceu que não tinha certeza sobre o posto ficar
fechado, e que sua percepção era baseada em comentários de terceiros.
Não há, outrossim, indício de que a mudança teve vínculo com o pleito vindouro ou que o
acesso aos serviços de saúde exigia afinidade política ou que na oportunidade foram
realizados pedidos de voto ou qualquer forma de promoção pessoal dos investigados.
Em suma, as ações foram respaldadas por rotina administrativa, planejamento
orçamentário prévio e iniciativas estaduais, e, notavelmente, não houve comprovação
de que os atendimentos tenham tido finalidade eleitoreira". (id. 44780112) (grifou-se)
A situação de que a realização de plantões noturnos seria prática promovida também em outros anos é
aparentemente corroborada pelo Ofício nº 04/2025-SEFAZ, encaminhado pelo Secretário de Fazenda de
Cambira em atenção ao requerimento de informações por parte do Juízo de 1º Grau por intermédio do Ofício
nº 016/2025-028ªZE/PR (id. 44760141).

Num. 44853686 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
E, como bem apontado pelo magistrado sentenciante, aos agentes políticos que se encontram em exercício
compete a continuidade da administração da coisa pública inclusive durante anos de eleição e durante o
período eleitoral, sendo que a "paralisação da gestão pública não é exigida pela legislação, e a
continuidade dos serviços e ações administrativas é esperada pela população. A utilização da máquina
pública, quando feita dentro da legalidade e da rotina administrativa, não é presumidamente ilícita. Ao
contrário, é natural que a população avalie a atuação do gestor, seja de forma positiva ou negativa. Se há
um bônus pela boa gestão, também há um ônus pelas falhas percebidas. Essa avaliação é parte do processo
democrático e não pode ser confundida com abuso de poder".
Em tais termos, não comporta reforma a sentença quanto à questão analisada, eis que não restou
comprovada qualquer atuação ilícita com finalidade eleitoreira por parte dos recorridos.
ii) Execução de obras em estradas rurais com o escopo de obter voto de eleitores
beneficiados
Os recorrentes alegam que também durante o período eleitoral teriam sido realizadas obras de reparos e de
melhorias em estradas rurais municipais com o escopo de promover a candidatura dos recorridos.
Afirmam que a finalidade eleitoreira estaria demonstrada pelo diálogo ocorrido entre ANA LÚCIA DE
OLIVEIRA e a eleitora MARIA MADALENA DA FONSECA, por meio do aplicativo de mensagens
instantâneas WhatsApp (id. 44760014), em que a primeira teria feito promessa de atender a pedido de reparo
em estrada realizado pela segunda, cujo teor se reproduz:
MARIA MADALENA DA FONSECA: Bom dia, Ana Lúcia, tudo bem? Ana Lúcia, aqui
é a Maria, aqui é a filha de Sebastião. É, ô, Ana Lúcia, a estrada nossa tá difícil, hein, Ana
Lúcia. Nossa, tá muito difícil. Tá puro barro, Ana Lúcia, puro barro. Daí, Ana Lúcia, eu
queria que... vê se você vê aí com o Toledo pra ele jogar uma pedra semana que vem
nessa estrada, porque, é, essa noite, três horas da manhã, meu marido precisou sair, sabe, tá
até chovendo, precisou sair atrás dos meninos pra socorrer eles, que atolou na estrada,
sabe, a moto, a moto não ia nem pra frente nem pra trás, ficou travado no meio da estrada,
puro barro, né? E, e o meu irmão também vinha na horta aqui, ó, trabalhar, ele falou que
nem sabe do jeito que vai vir, porque não tem como de andar de moto na estrada, tá difícil,
Ana Lúcia. O ônibus hoje cedo veio buscar as minhas aqui. E buscar o Zé, deu o que fazer
para ele subir, aquela subidinha ali do Rossi, patinou bastante ali, travou ali o, sabe, na
subida do Rossi ali, vindo para cá, nossa, ali patinou bastante o ônibus. Ali no Crespo
também, indo ali pro Crespo ali, tá feio também a estrada subindo ali, ali é a estrada do
Rossi ali que vai para o Crespo, tá feio também que ele mexeu na estrada e não jogou
pedra, Ana Lúcia. E daí a estrada tava boa, sabe? Aí deu essa chuva, a estrada virou um
barro, puro, barro puro. Aí não tem como as turmas ir trabalhar, as turmas foi aí trabalhar
hoje de manhã na firma, chegou lá puro barro, puro barro, puro barro, chegou Ana Lúcia.
Então, daí eu queria ver, você vê com o Toledo, se dá para ele dar uma mão pra nós aqui
do sítio, empedrar a estrada, como tá difícil pro povo de trabalhar e pras crianças ir pra
escola. O ônibus tá difícil, pros ônibus passar na estrada. Tá patinando bastante. Aí eu
agradeço, Ana Lúcia, que Deus abençoe. Vou passar o áudio do povo pra você ver. Tá?
Obrigada, Deus abençoe.

Num. 44853686 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
ANA LÚCIA DE OLIVEIRA: Oi, bom dia. Viu? Eu te mandei até um edital, porque nós
falamos com o Édipo agora de manhã. Eles vão mexer aí, nós já estamos sabendo, eles vão
colocar uns pedriscos aí, tá? Pode ficar sossegada.
MARIA MADALENA DA FONSECA: Ah, tá, Ana Lúcia. Eu agradeço, tá. Que Deus
abençoe. A gente agradece muito.
ANA LÚCIA DE OLIVEIRA: Tranquilo, vai dar tudo certo. (id. 44760030 e id.
44760026)
Ocorre que mesmo a análise da prova que supostamente demonstraria a realização da conduta vedada pelos
investigados não atende à finalidade almejada.
Veja-se que a situação narrada se restringe à de uma munícipe entrar em contato direto com a investigada
ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, que, à época, integrava a gestão de EMERSON TOLEDO PIRES, relatando
situação de dificuldade de utilização de estrada rural em virtude de danos causados por chuvas recentes no
local a dificultar ou mesmo impedir o trânsito pela região, solicitando a tomada de ações por parte da
Administração Pública para resolução do problema.
ANA LÚCIA, a seu turno, se limita a informar que o Poder Público já estava ciente do ocorrido e que
estavam sendo tomadas medidas para sanar a questão, que efetivamente demandava atuação imediata da
Administração Pública para que os moradores não continuassem a ser prejudicados.
Não há solicitação de qualquer contrapartida por parte da investigada, no sentido de voto ou apoio político,
ou fala no sentido de que a atuação do Poder Público estaria de qualquer forma condicionada ao atendimento
de interesses pessoais de cunho político-eleitoral.
Não bastasse, a prova documental colacionada pelos requeridos evidencia que os recursos utilizados para as

Num. 44853686 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
obras de conservação e melhoria provinham de convênios com a União e de emendas parlamentares
previstas em anos anteriores, sendo que a obra que veio a ser efetivada se deu em estrada mestra (via
vicinal), que liga um bairro a outro, atendendo a interesses públicos gerais, e não em acessos ou vias de uso
particular por determinados eleitores (carreadores), conforme depoimento de ÉDIPO ALVES SOARES (id.
44760337), documentos de id. 44760114 e informações constantes dos Empenhos nº 2244/2024, nº
2340/2024 e nº 2342/2024, disponíveis para consulta no Portal da Transparência do ente federativo
(https://cambira.eloweb.net/portaltransparencia/1/empenhos/detalhe?search=id.entidade==1&entidade=1&e
xercicio=2024&empenho=2244;
https://cambira.eloweb.net/portaltransparencia/1/empenhos/detalhe?search=id.entidade==1&entidade=1&ex
ercicio=2024&empenho=2340;
https://cambira.eloweb.net/portaltransparencia/1/empenhos/detalhe?search=id.entidade==1&entidade=1&ex
ercicio=2024&empenho=2342, consultados em 11/12/2025).
A existência de cronograma para a realização de obras em estradas em virtude do recebimento de recursos
federais foi também confirmada pela testemunha dos investigados ÉDIPO ALVES SOARES, Secretário
Municipal da Agricultura durante todo o exercício financeiro de 2024 (id. 44760337).
A questão foi objeto de apontamento pelo Promotor Eleitoral, atuante junto ao Juízo a quo:
"A defesa comprovou que recursos federais foram destinados ao Município de Cambira no
início de 2024, por meio de Transferência Especial (Inciso I do Art. 166-A da EC
105/2019), com indicação do Poder Legislativo em maio de 2024. Esses recursos, no valor
de R$ 199.999,98, foram utilizados para custear empenhos relacionados à manutenção das
estradas rurais. Isso indica um planejamento prévio e respaldo legal para as obras,
descaracterizando o uso eleitoreiro". (id. 44760378)
iii) Gozo de férias por parte do Prefeito para realização de campanha eleitoral
De acordo com os recorrentes, o investigado EMERSON TOLEDO PIRES, enquanto ocupante do cargo de
Prefeito do Município de Cambira, teria usufruído de férias com o objetivo de realizar campanha em favor
dos candidatos investigados.
Além disso, defenderam que a fruição dos dias de férias teria se dado de forma irregular, pois sem prévia
autorização da Casa Legislativa local.
A partir da análise da Portaria nº 93/2024 e da Portaria nº 99/2024, vê-se que houve a concessão, no
primeiro caso, de três dias de férias ao alcaide, entre o período de 11 a 13 de setembro de 2024, e de dois
dias, no segundo caso, com gozo nos dias de 24 e 25 daquele mesmo mês (ids. 44759938 e 44759937).
Todavia, o fato, na própria forma em que narrado pelos autores da demanda, se configura em indiferente
eleitoral, uma vez que inexiste qualquer vedação normativa à utilização do período de férias de agente

Num. 44853686 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
público para a participação em atos de campanha eleitoral de terceiros - conquanto não sejam empregados
recursos, bens e/ou servidores públicos durante o período de expediente. Em síntese, desde que não haja
emprego da máquina pública, cuidando-se de matéria adstrita à esfera de intimidade e interesse de cada
pessoa.
Inclusive, o art. 73, inciso III, da Lei das Eleições ressalva a possibilidade de participação de servidores em
comitês de campanha eleitoral de candidatos, partidos políticos ou coligações desde que fora do expediente
normal ou se estiver licenciado - ressalva essa, por certo, igualmente também se estende para o gozo de
férias.
Vê-se também que os recorridos apresentaram outros atos emitidos em anos anteriores e fora do período
eleitoral, de modo a demonstrar que o usufruto de curtos períodos de férias era prática que veio a ser adotada
pelo então Chefe do Poder Executivo em outros anos de sua gestão, conforme evidenciam as Portarias nº
065/2022 e nº 029/2024, Ofício GP nº 001/2019 e requerimento de férias protocolado em 20/01/2020 (id.
44760085), prática que foi igualmente corroborada pelo depoimento prestado por OSMAR ÂNGELO
RONCON, que ocupou a função de Chefe de Gabinete durante quase a integralidade dos mandatos eleitorais
como Prefeito de EMERSON TOLEDO PIRES (id. 44760339).
A respeito já se pronunciou esta Corte Eleitoral:
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
REUNIÃO DE CAMPANHA POLÍTICA. PRESENÇA DO VICE-PREFEITO.
PERÍODO DE FÉRIAS. ABUSO DE PODER POLÍTICO NÃO CONFIGURADO.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Não prospera a alegação de inépcia da inicial, quando a narração dos fatos nela descritos
possibilita o exercício da ampla defesa.
2. É lícito ao vice-prefeito, no período de férias, participar de ato de campanha
política, desde que não seja organizada pela prefeitura municipal.
3. O abuso de poder político é identificado por meio da prática de ações, no exercício de
função pública, visando favorecer determinado candidato ou partido político, o que não
restou comprovado nos autos.
4. Ação de investigação judicial eleitoral julgada improcedente.
(TRE-PR - AIJE nº060396639, Des. Tito Campos De Paula, DJE de 30/08/2019) (grifou-
se)
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E OU DE AUTORIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COLIGAÇÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DE
FÉRIAS
ANTECIPADAS
A
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
CONDUTAVEDADA.
ART.
73,
III,
DA
LEI
N°
9.504/1997.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM CAMPANHA
ELEITORAL. PROVA DE QUE O SERVIDOR ESTAVA EM GOZO DE FÉRIAS.

Num. 44853686 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, NO RESTRITO
ÂMBITO
COGNITIVO
DAREPRESENTAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. 1.Não integram o polo passivo da AIJE a pessoa jurídica, bem como
partido político ou coligação, por não se sujeitarem às sanções próprias da ação
(inelegibilidade, cassação do registro ou do diploma do candidato). 2.Não há nulidade pela
ausência de citação do servidor público que eventualmente tenha gozado de férias de
forma ilícita, quando incluídos na lide o agente público responsável pela concessão das
férias, que também é o candidato diretamente beneficiado com a eventual conduta vedada
praticada, vez que é este quem sofre as sanções legais. 3.O art. 73, III da Lei nº
9.504/1997 veda a cessão do servidor público em favor de campanha eleitoral, salvo se
estiver licenciado, ressalva que se estende ao gozo de férias, folgas, descansos etc. 4.O
que a lei proíbe é a atividade de campanha política do servidor enquanto deva
prestar serviço público para o qual é remunerado. 5.Demonstrado que o servidor se
encontra em férias no período em que participou de atividades de campanha, resta
afastada a hipótese de conduta vedada. 6.Eventual irregularidade do ato administrativo
deve ser demonstrada de plano pelo representante, dado o restrito âmbito cognitivo da
representação, máxime porque a legalidade do ato se presume. 7.Recurso conhecido e
desprovido.
(TRE-PR - REl nº17312, Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE de 19/05/2017) (grifos
nossos)
iv) Pagamento massivo de licenças-prêmio em pecúnia a servidores públicos municipais
Afirmam os recorrentes que o recorrido EMERSON TOLEDO PIRES autorizou a conversão em pecúnia da
licença-prêmio de diversos servidores públicos no ano de 2024, proximamente ao início do período eleitoral,
consoante Decreto nº 147/2024, de 27/05/2024 (id. 44760002), e Decreto nº 185/2024, de 25/06/2024 (id.
44760003), prática essa que, de acordo com os investigantes, não havia adotado ao longo de toda a sua
primeira gestão (2017-2020) ou nos anos anteriores de seu segundo mandato.
Entendem que, com isso, o recorrido buscou angariar apoio político junto ao corpo de funcionários públicos
e suas famílias em favor da chapa que apoiava, rompendo a isonomia entre os candidatos.
Observa-se, contudo, que a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia se encontra prevista
no
art.
71,
§§
4º
e
5º,
da
Lei
Municipal
nº
263/1982
(https://sapl.cambira.pr.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/1982/2/lei_263_-
_regime_juridico_dos_servidores.pdf, consulta em 12/12/2025) e, conforme se extrai dos relatos colhidos na
produção da prova oral, ocorre mediante requerimento do servidor interessado ao setor de recursos humanos
responsável e consoante existência de disponibilidade orçamentária:
Art. 71 - A cada quinquênio de efetivo exercício, no serviço público municipal, ao
funcionário que as requerer, conceder-se-ão férias-prêmio de 3 (três) meses, com todos os
direitos e vantagens de seu cargo efetivo.
(...)
§ 4° - O funcionário poderá optar pelo recebimento em dinheiro, na importância
correspondente ao período de férias-prêmio. (redação dada pela Lei Municipal n°

Num. 44853686 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
337/86 de 25.04.1986)
§ 5° - Poderá ainda, o funcionário, optar pelo gozo da metade do período das férias-
prêmio, recebendo remuneração correspondente a outra metade. (redação dada pela
Lei Municipal n° 337/86 de 25.04.1986)
§ 6° - É facultado ao Prefeito Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
entrada do requerimento, decidir quanto à data da concessão das férias-prêmio, ou quanto
a data de seu pagamento em dinheiro, se assim for requerido. (acrescido pela Lei
Municipal n° 337/86 de 25.04.1986)
§ 7° - A concessão das férias-prêmio ou seu pagamento em dinheiro deverá ser exercitada
dentro de 24 (vinte e quatro) meses seguintes a aquisição das mesmas. (acrescido pela Lei
Municipal n° 337/86 de 25.04.1986)
(...)
Restou esclarecido que os pagamentos seguiam, ademais, uma ordem cronológica (requerimentos anexados
no id. 44760119), não tendo se evidenciado que algum servidor que integrasse a base ou fosse apoiador
político dos recorridos tenha sido indevidamente priorizado em detrimento de outros que estariam à sua
frente, considerando a ordem temporal dos requerimentos.
Consoante relatório emitido pela Autarquia Municipal de Saúde de Cambira, outrossim, distintamente do
que afirmou a parte recorrente, vê-se que houve o pagamento de verbas em decorrência da conversão de
licença-prêmio em pecúnia a servidores públicos também nos anos de 2023, 2022 e 2021 (id. 44760087).
A defesa igualmente apresentou decretos municipais que comprovam a concessão da conversão em prol de
diversos outros servidores públicos lotados na Prefeitura de Cambira ao longo dos anos de 2019 e 2023 (id.
44760116 e id. 44760117), ressaltando que somente no ano de 2022 ocorreram 87 concessões do benefício.
Não prospera, logo, a tese de que se trataria de prática empregada unicamente em ano eleitoral.
Tampouco se produziu qualquer prova no sentido de que os pagamentos em comento teriam sido
promovidos com motivação política, ou de que foram objeto de exploração pelos candidatos investigados
em sua propaganda eleitoral.
A corroborar, trazem-se a lume arestos oriundos de outras Cortes Eleitorais, as quais já apreciaram a
questão:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONDUTAS
VEDADAS E ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E
LICENÇAS A SERVIDORES MUNICIPAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de

Num. 44853686 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), cumulada com representação por conduta vedada a
agente público, ajuizada com alegação de concessão de benefícios a servidores municipais
no período vedado, visando favorecimento eleitoral.
1.2. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da coligação investigada e, no
mérito, afastou a prática de abuso de poder político e de condutas vedadas, por ausência de
prova robusta e respaldo legal dos atos administrativos impugnados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os atos administrativos &#8212; nomeações, contratações, concessões de férias
e benefícios a servidores públicos municipais &#8212; configuram condutas vedadas a
agentes públicos no período eleitoral;
(ii) saber se a prática desses atos representou abuso de poder político apto a comprometer a
normalidade e a legitimidade do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 73 da Lei n. 9.504/97 e jurisprudência do TSE, é necessária a
aplicação dos princípios da tipicidade e da legalidade estrita nas condutas vedadas,
exigindo-se subsunção precisa dos atos administrativos ao tipo previsto na lei.
3.2. Atos administrativos relativos a nomeações para cargos em comissão, nomeações
decorrentes de concursos homologados, concessões de benefícios estatutários (licença-
prêmio, férias, aposentadorias) e ajustes de carga horária não se enquadram nas
vedações do art. 73 da Lei n. 9.504/97, estando amparados no regular exercício da
discricionariedade administrativa.
3.3. A instauração de processos administrativos disciplinares insere-se no regular exercício
do poder-dever de autotutela da Administração Pública e não se confundem, em regra,
com atos de gestão que possam configurar conduta vedada, salvo quando demonstrado, de
maneira robusta, que se prestaram a constranger, impedir ou prejudicar, de forma direta e
objetiva, o exercício funcional ou a atividade político-eleitoral de servidores ou
adversários, o que não se verifica por indícios probatórios mínimos no presente caso.
3.4. Ausência de demonstração robusta de desvio de finalidade ou utilização da máquina
pública para favorecimento eleitoral, sendo insuficientes as alegações genéricas, as
postagens em redes sociais e as testemunhas que não individualizam atos ilícitos
concretos.
3.5. Inexistência de prova segura quanto à participação massiva ou compulsória de
servidores públicos em campanha, tampouco da utilização indevida de concessões de
férias e licenças como estratégia eleitoral.
3.6. Improcedência da ação. Não comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses
taxativamente vedadas pelo art. 73 da Lei n. 9.504/97, tampouco evidenciados elementos
probatórios cabais e aptos a caracterizar o abuso de poder político ou econômico, nos
moldes exigidos pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Manutenção da
sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso desprovido.

Num. 44853686 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
Teses de julgamento: 1. Atos de gestão de pessoal consistentes na nomeação de servidores
para cargos em comissão, nomeação decorrente de concurso público, concessão de férias,
licenças e aposentadorias não configuram condutas vedadas a agentes públicos quando
respaldados na legislação vigente e não demonstrado o desvio de finalidade; 2. Para a
configuração do abuso de poder político exige-se prova robusta de atuação dolosa e grave
da Administração Pública para desequilibrar a disputa eleitoral, inexistente na hipótese dos
autos.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, arts. 73, incs. V e VI.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AREspEl n. 0600501-91/RS, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, julgado em 09.3.2023; TSE, AgREspEl n. 060098479, Rel. Min. Floriano
De Azevedo Marques, julgado em 28.5.2024; TRE-RS, RE n. 0600509-57/RS, Rel. Des.
Federal Luís Alberto D`azevedo Aurvalle, julgado em 15.02.2022.
(TRE-RS - REl nº060064018, Desa. Maria De Lourdes Galvao Braccini De Gonzalez,
DJE de 24/07/2025) (grifou-se)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSE ÂMBITO DE COGNIÇÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso contra sentença pela qual improcedente ação de investigação judicial eleitoral por
abuso de poder político dada a autorização de conversão de licença-prêmio em pecúnia a
servidores municipais e a personalização de serviços e símbolos públicos em favor da
candidatura dos recorridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em verificar se os representados praticaram abuso do poder
político em razão da autorização para percepção de licença-prêmio em pecúnia por
servidores, assim como utilização da cor azul no transporte coletivo e no brasão do
município, bem ainda divulgação de obras públicas no carnê relativo a IPTU 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Recurso que não pode ser conhecido em completude, haja vista inovação recursal em
relação à suposta prática de abuso do poder econômico.
Inocorrência de abuso do poder político decorrente de autorização para conversão de
licença-prêmio em pecúnia a servidores públicos municipais, porquanto ausentes
demonstrativos a respeito da concessão desse benefício em desconformidade às
normas municipais referentes ao tema.
Percepção da licença-prêmio em pecúnia que foi regulamentada pelos Decretos Municipais
2.140/2011 e 2.150/2012, não bastasse ter o Decreto Municipal 4.027, editado em
fevereiro de 2024, restringido as hipóteses autorizadoras da obtenção desse benefício.
Ausência de comprovação do nexo a envolver a cor utilizada em ônibus da municipalidade
e o pleito eleitoral de 2024, haja vista a apontada implantação desse transporte público
coletivo no mês de agosto de 2022, ou seja, em momento anterior ao período eleitoral.
Não configuração ainda de abuso de poder político em razão de modificação do brasão

Num. 44853686 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
municipal, pois essa conduta não consubstanciou gravidade mais acentuada para atingir a
normalidade e a legitimidade da eleição.
Divulgação de obras e serviços da administração municipal em carnê de IPTU relativo a
2024 sem aptidão para afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Condutas sem gravidade suficiente para comprometer a lisura do pleito municipal de 2024.
IV. DISPOSITIVO
Conhece-se do recurso em parte e, nesse âmbito de cognição, se lhe nega provimento.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Lei Municipal 1.579/1998, arts. 116 a 123-A; Decreto Municipal 2.140/2011; Decreto
Municipal 2.150/2012, arts. 2º e 3º; Decreto Municipal 4.027/2024, art. 1º; e Lei
Municipal 2.239/2009;
TRE-SP, Recurso Eleitoral 060059866, Rel. Juiz Maurício Fiorito, j. 25.7.2022;
TRE-SP, Recurso Eleitoral 27349, Rel. Desembargador Federal Fábio Prieto de Souza, j.
30.4.2019;
TSE, Recurso Ordinário 378375, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 3.5.2016;
TRE-CE, Recurso Eleitoral 060025754, Rel. Desembargador Gledison Marques
Fernandes, j. 10.12.2024;
TRE-PR, Recurso Eleitoral 060060214, Rel. Juiz Rogério de Assis, j. 2.6.2021;
TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral 060056559, Rel.
Ministro Sérgio Silveira Banhos, j. 11.5.2023.
(TRE-SP - REl nº060066368, Des. Encinas Manfré, DJE de 10/04/2025) (grifou-se)
Conclui-se, assim, a partir do contexto fático-probatório existente, que não restou comprovada a prática de
conduta vedada, abuso de poder político ou abuso de poder econômico por parte dos requeridos no tocante
aos fatos examinados.
v) Perseguição de servidoras públicas municipais com motivação política
Finalmente, sustentam os recorrentes que duas servidoras públicas municipais vinculadas à área da saúde
junto à Autarquia Municipal de Saúde de Cambira, MARLI DE PAULA SOUZA MUNHOZ e ELIANA
BUTIERI, em decorrência de não aceitarem apoiar os candidatos recorridos teriam sido hostilizadas e
perseguidas por EMERSON TOLEDO PIRES.
Nessa linha, consignaram que as duas funcionárias teriam sido chamadas para irem até o gabinete do então
Prefeito, quem teria com elas insistido que apoiassem publicamente os candidatos investigados, sob pena de
terem cortadas as gratificações que auferiam.
Diante de suposta negativa, teria se concretizado, então, a perda das funções gratificadas.

Num. 44853686 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
Vê-se
que,
de
acordo
com
Portaria
nº
030/2022,
de
22/03/2022
(https://www.cambira.pr.gov.br/diariooficial/diario-oficial-eletronico-no-1672-22-03-2022/,
consulta
em
12/12/2025), ELIANA BUTIERI e MARLI DE PAULA SOUZA MUNHOZ, ocupantes do cargo de
provimento efetivo de Auxiliar/Técnica de Enfermagem, tiveram concedidas em seu favor funções
gratificadas para que assumisse a coordenação das "atividades da atenção básica relacionadas as visitas e
atendimentos domiciliares em pacientes acamados, idosos, gestante, entre outros" em relação à primeira, e
para que assumisse as responsabilidades "pelas atividades exercidas pela equipe no Posto de Enfermagem
do Distrito do Sete de Maio" em relação à segunda.
As gratificações vieram a ser destituídas por intermédio das Portarias nº 57/2024 e 58/2024, ambas de
07/10/2024 (id. 44760019).
Ocorre que, para além de denúncia promovida pelas próprias servidoras junto a meios de comunicação
(conforme matéria jornalística transmitida em emissora local - "Canal 38" - id. 44760022) e de um
printscreen referente a uma postagem em perfil pessoal junto à rede social Facebook de ELIANE BUTIERI
(id. 44759988), não foram apresentadas nos autos quaisquer outras provas que corroborassem minimamente
a ocorrência da alegada represália política.
Não restou comprovado, por qualquer espécie de prova, que em algum momento estiveram presentes no
gabinete do Chefe do Poder Executivo ou de que sofreram algum tipo de ameaça, pressão ou tentativa de
cooptação política por parte dos recorridos e/ou correligionários para que apoiassem a candidatura de ANA
LÚCIA e de ANTONIO RICARDO.
Os investigantes arrolaram como testemunha em sua exordial apenas ELIANA BUTIERI, vindo a, em
momento posterior, desistir de sua oitiva.
De acordo com a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, inclusive, em particular da testemunha
MAURÍLIO JUNIO DE CARVALHO, Secretário Municipal de Saúde durante o segundo semestre de 2024,
a perda da gratificação de MARLI teve por fundamento sua transferência para outra unidade de saúde por
questões disciplinares e de rusgas com outros servidores atuantes na unidade, deixando, com isso, de exercer
a função de coordenadoria. Já em relação a ELIANE, a destituição se deu em virtude de insubordinação e
recusa de sua parte em fazer os atendimentos externos, inerentes à função:
Advogado dos investigados: Teve uma gratificação de Marli de Paula e Eliana Butieri,
que teve as revogações? Voce sabe se... Por que foram revogadas?
Maurílio: A Marli foi retirada lá do sete de maio. Ela fazia a parte de coordenação no
posto do sete de maio, e aí ela foi transferida pra Cambira. Por esse motivo tirou o dela,
porque ela deixou de fazer a parte de coordenação. E a Eliane ela fazia o programa saúde
de família, da família, só que ela começou a se recusar. Disse que não ia atender mais nas
ruas ou na... em casa. Então, como ela parou de atender a saúde da família, a gente

Num. 44853686 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
colocou outra pessoa no lugar e retirou a gratificação dela.
Advogado dos investigados: E isso teve algum cunho político de perseguição, alguma
coisa?
Maurílio: Que eu saiba, não.
(...)
Advogado dos investigantes: Com relação às perguntas ali que você respondeu, as
servidoras Marli e Eliane. Essas informações o senhor teve pessoalmente ou te passaram
essas informações com relação às duas?
Maurílio: Não, pessoalmente. Até... ate é meio antiético da minha parte às vezes dizer,
mas a Marli foi retirada de lá porque teve um dia que eu cheguei duas horas da tarde e ela
tava dormindo dentro do posto de saúde.
Advogado dos investigantes: Entendi.
Maurílio: E ela começou a dar trabalho, a fechar o posto durante o horário de almoço, que
não era pra fechar. Começou a ter atrito com a médica que atendia lá. Então, assim, tive
que acabar sendo obrigado a retirar ela de lá.
Advogado dos investigantes: E com relação à Eliane?
Maurílio: A Eliane começou a se recusar, como eu falei anteriormente, começou a se
recusar a fazer curativos em casa, a atender pacientes em casa, pacientes idosos, falou que
não faria mais o serviço de saúde da família. Então, aí, a gente acabou substituindo ela. (id.
44760338)
Há que se destacar que a designação e a destituição do exercício de funções gratificadas estão inseridas no
âmbito da discricionariedade do agente público competente, a partir de juízos de oportunidade e
conveniência, não se exigindo o declínio de motivação dos respectivos atos administrativos para que tenham
validade.
Além disso, a Lei nº 9.504/1997 excetua tais condutas do rol de condutas vedadas, nos moldes de seu art. 73,
inciso V, alínea "a":
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e,
ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do
pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de
pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de
funções de confiança;
(...)
Observa-se, ainda, que a dispensa das gratificações se deu apenas em momento posterior ao pleito de 2024.

Num. 44853686 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
Considerando que a pretensão aduzida pela parte autora está inserida na esfera do direito sancionador, deve
ser observado o princípio da presunção de inocêncio, competindo àquele que acusa o ônus da prova da
veracidade de suas alegações:
RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO - AIME. 1. RECURSO DOS IMPUGNANTES. AFASTADAS
AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DA
PROVA E DE LEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DA PROVA. DIREITO
SANCIONADOR.
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO
DA
INOCÊNCIA.
SISTEMÁTICA DO DIREITO PENAL. PROVA DAS ALEGAÇÕES COMPETE A
QUEM AS FIZER. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. FRAUDE. CORRUPÇÃO.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE
PROVAS ROBUSTAS E INCONTESTES. IN DUBIO PRO SUFRÁGIO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.1. De acordo com o artigo 370, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar a realização das provas que entender
necessárias à instrução do processo, bem como as indeferir quando inúteis ou protelatórias.
1.2. A legitimidade passiva em ações de impugnação de mandato eletivo limita-se aos
candidatos eleitos ou diplomados, porque o resultado da procedência do pedido deduzido
se restringe à desconstituição de mandato. Precedentes do TSE. 1.3. Por se tratar de
direito eleitoral sancionador, a lógica relativa à produção da prova deve ser aquela
elencada no artigo 156 do Código de Processo Penal, competindo ao impugnante a
prova do fato constitutivo do direito de punir, como corolário do princípio da
presunção da inocência. 1.4. A condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio
ou de fraude, corrupção e abuso de poder requer provas robustas e incontestes, não
podendo se fundar em meras presunções. Precedentes do TSE. 1.5. Segundo o
princípio do in dubio pro sufragio, a expressão do voto merece ser prioritariamente
tutelada, em homenagem à soberania popular, fundamento da República Federativa do
Brasil, previsto no artigo 1º, inciso I e parágrafo único, da Constituição Federal. 1.6.
Recurso conhecido e não provido. 2. RECURSO DOS IMPUGNADOS. AFASTASDAS
AS PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO EM AIME E DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE
RECURSAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. FRAUDE. CORRUPÇÃO.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE
PROVAS ROBUSTAS E INCONTESTES. AUSÊNTE COMPROVAÇÃO DO
CONSENTIMENTO OU DA ANUÊNCIA DOS CANDIDATOS. IN DUBIO PRO
SUFRÁGIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.2.1. Não há qualquer óbice para que
a conduta de captação ilícita de sufrágio seja apurada por meio da presente Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo - AIME, eis que seu objetivo é garantir a legitimidade e a
higidez do pleito, assim como a isonomia entre os concorrentes, transcendendo a mera
tutela de pretensões subjetivas. 2.2. Segundo o artigo 266 do Código Eleitoral e o artigo
435 do Código de Processo Civil, os documentos novos podem ser juntados a qualquer
tempo nos autos. 2.3. Consideram-se documentos novos aqueles que a parte não tinha
acesso no momento da propositura da ação, que passaram a existir apenas no curso do
processo ou que se tornaram pertinentes, para refutar alegação que possa modificar,
impedir ou extinguir o direito alegado. 2.4. O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que a
afinidade política não implica automática ciência ou participação de candidato na prática
do ilícito, sob pena de se transmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva. 2.5 Recurso
conhecido e provido.
(TRE-PR - AIME nº060072702, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE
de 03/02/2023) (grifou-se)

Num. 44853686 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
Destarte, ante toda a fundamentação expendida, conclui-se que também quanto a este ponto não merece
reforma a sentença, já que não restou comprovada a suposta perseguição política em desfavor das
funcionárias.
CONCLUSÃO
Conforme entendimento pacífico a respeito da matéria por parte do TSE e desta Corte Eleitoral, a
caracterização do abuso de poder e/ou econômico demanda prova robusta e indene de dúvidas:
ELEIÇÕES 2022. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AIJE Nº
0604176-51.2022.6.16.0000 E AIJE Nº 0604298-64.2022.6.16.0000. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. COMPRA DE
APOIO POLÍTICO. IRREGULARIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E NA
REALIZAÇÃO DE DESPESAS EEITORAIS COM BASE NO ART. 30-A DA LEI Nº
9.504/1.997.
ALEGAÇÕES
NÃO
EVIDENCIADAS.
DESPESAS
DE
PRÉ-
CAMPANHAS COMPATÍVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO AOS
FATOS ALEGADOS E QUANTO À SUA GRAVIDADE. ILÍCITOS NÃO
CONFIGURADOS. AÇÕES JULGADAS IMPROCEDENTES.
(...)
78. "Na linha do entendimento firmado no TSE, em se tratando de ações eleitorais
que acarretem inelegibilidade, cassação do registro ou do diploma, a gravidade das
sanções impostas exige prova robusta e inconteste para que haja condenação" (TSE -
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060075382, Acórdão,
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/04/2023).
(...)
(TRE-PR - AIJE nº060417651, Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, DJE de
18/04/2024) (grifou-se)
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL. SUPOSTO
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA E GRAVIDADE DOS
FATOS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.1. Inexiste ofensa ao art. 36, § 7º do
RITSE, amparada a decisão na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência deste
Tribunal. 2. Imprescindível para a configuração do abuso de poder prova inconteste e
contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer pretensão
articulada com respaldo em conjecturas e presunções. Precedentes. 3. Além disso, a
quantia de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), ainda que utilizada com o escopo de
obter apoio político, é incapaz de afetar os bens jurídicos da normalidade e legitimidade,
bem como da isonomia entre os candidatos, considerando o contexto de eleições gerais
para o cargo de Deputado Federal, com abrangência em todo o estado da federação. 4.
Agravo Regimental desprovido.
(TSE - AgReg no RO nº060000603, Min. Alexandre de Moraes, DJE de 02/02/2021)
(grifou-se)
No caso em apreço, como visto, tem-se que os recorrentes não lograram comprovar a procedência de suas
teses, não integrando o acervo probatório provas aptas a evidenciar o cometimento de quaisquer dos ilícitos

Num. 44853686 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37
eleitorais imputados aos investigados na peça vestibular.
Nesses termos, conclui-se que a sentença inquinada deve ser integralmente mantida e que o recurso
interposto deve ser desprovido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto por PARTIDO LIBERAL - PL DO
MUNICÍPIO DE CAMBIRA/PR e por MANOEL LUIZ NOCHI, para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo hígida a sentença questionada, nos moldes da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600949-95.2024.6.16.0028 - Cambira - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: PARTIDO LIBERAL - CAMBIRA - PR - MUNICIPAL,
MANOEL LUIZ NOCHI - Advogados dos RECORRENTES: KASSIMELIA CRISTIANE DO PRADO -
PR0049674, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDOS: ANA LUCIA DE OLIVEIRA, ANTONIO RICARDO COELHO DE
FARIAS, EMERSON TOLEDO PIRES - Advogados do(a) RECORRIDO: VLADIMIR STASIAK -
PR28354, NATHAN FERNANDES LUVISETI - PR85501
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

Num. 44853686 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211454272200000043789921
Número do documento: 26030211454272200000043789921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:48:37

SESSÃO DE 26.02.2026